Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701115-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ADRIANO NUNES DE SOUSA em face de WALDMAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da execução de n.o 0701115-09.2023.8.07.9000, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: Defiro o benefício da Justiça gratuita para o segundo executado. Anotese. Inicialmente, atendendo o requerimento da curadoria especial, verifico que procuração de ID 151266235 consta apenas a pessoa física transferindo poderes ao patrono constituído. Assim, considerando que o segundo executado é sócio da empresa informada, intime-se o executado ADRIANO NUNES DE SOUSA, a fim de acostar uma procuração da pessoa jurídica transferindo poderes ao patrono constituído, sobretudo porque postula direito de ambos. Exceção de pré-executividade de ID 151266199. Verifico que a parte credora impugna a justiça gratuita do segundo executado, contudo não acosta um documento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de ID 151266238, razão pela qual a rejeito. Não assiste razão ao segundo executado na alegação de nulidade de citação. Isso porque para a validade da citação por edital não é necessário o exaurimento de todas as diligências no sentido de localizar a parte ré, bastando, para configurar o local incerto e não sabido, os endereços indicados pelo autor e as diligências aos sistemas disponíveis ao Tribunal (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL). Vejamos: Cobrança. Citação por edital. Curadoria de ausentes: para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Infoseg, Bacenjud, Infojud, Renajud, sem o resultado desejado, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado. (Acórdão n.1107273, 20160110897117APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 10/07/2018. Pág.: 487/492) Da mesma forma, a alegação de bem de família do automóvel não merece acolhimento, visto que a pesquisa de ID 149393321, além de demonstrar a existência de dois veículos, o automóvel não é bem de família (Lei no 8.009/90, art. 2o) e só se reveste da condição de impenhorabilidade quando se caracteriza como instrumento necessário ao exercício da profissão do executado (CPC, art. 833, V), o que não é o caso dos autos. No tocante a alegação de que ocorreu bloqueio na caderneta de poupança, no valor de R$: 1200,41 (mil e duzentos reais e quarenta centavos) e R$: 300,00 (trezentos reais), os documentos juntados pelo executado não comprovam a natureza do dinheiro bloqueado. Isto porque não consta um extrato discriminando o nome do executado, a natureza da conta e o bloqueio da quantia determinada pelo SISBAJUD, razão pela qual não prospera a impugnação ao bloqueio. Ante todo o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e , converto a indisponibilidade realizada pelo SISBAJUD (ID 149055960), no montante de R$1.472,83 em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Intime-se a parte executada/ devedora na pessoa de seu advogado, por publicação, caso não tenha advogado, pessoalmente via AR, ou, ainda, oficial de justiça, se for o caso, acerca da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 525, §11o do CPC Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em suma, que: 1) se trata de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado, na qual se busca a satisfação do crédito de R$ 114.283,56 (cento e quartoze mil, duzentos e oito reais e cinquenta e seis centavos); 2) no ano de 2016, o agravo mudou-se para Luis Eduardo Magalhães/BA para cuidar da sua filha, que sofre grave problema de saúde; 3) ao retornar ao Distrito Federal, foi surpreendido com um bloqueio na sua caderneta de poupança, momento em que tomou ciência da ação e se apresentou a Juízo para comprovar a ilegalidade da cobrança; 4) o seu único bem móvel (veículo automotor) serve para transporte exclusivo da sua filha, que é portadora de diversas doenças; 5) o dinheiro bloqueado é utilizado no tratamento da filha; 6) o segundo veículo localizado no sistema Renajud fora vendido há muitos anos; 7) os valores bloqueados na conta-poupança são impenhoráveis; 8) o valor atualizado da dívida se aproxima dos R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); 9) a assinatura do agravante foi falsificada; 10) chama atenção o fato de o agravante supostamente continuar a ter crédito com a agravada mesmo após o suposto inadimplemento; 11) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: 1- Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, no de reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, para que haja um analise quanto a ilegalidade da cobrança pela divergência de assinatura e quanto a concessão da liminar para desbloquear saldo em conta de caderneta de poupança e o veículo como único bem de família e meio de transporte para a filha do agravante portadora de necessidades especiais. Conta poupança do executado, agência: 0655, operação 1288, conta: 783214559-6 e do veículo: VW/GOL 1.0, placa JJL9a13, preto. 2- As Agravadas seja intimado no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelecido o art. 1019, II, do Código de Processo Civil. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão parcialmente presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Em relação ao pedido de desbloqueio de valores, tem-se que a jurisprudência tem firmado entendimento do no sentido de o bloqueio de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis. No que concerne ao pedido de desbloqueio do veículo automotor, entendo que este não compõe o rol de bens impenhoráveis. De igual maneira, conforme salientou o Juízo a quo, existem dois veículos automotores. Em que pese o agravante que alienou um dos veículos, este não colaciona aos autos a prova da venda. No que tange ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva, esclarece-se que tal pedido não pode ser apreciado nessa esfera de cognição. O referido pedido demanda produção de prova, o que deve ser arguido pelas vias próprias. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio das verbas penhoradas, por estarem alocadas em caderneta de poupança e serem inferiores a quarenta salários-mínimos. No mais, resta mantida a eficácia da decisão agravada, não existindo qualquer tipo de determinação de suspensão dos autos de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2023 16:50:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador